Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723912-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY PAULINO DA SILVA AGRAVADO: JURANDIR GONCALVES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com de antecipação da tutela recursal, interposto por Jurandir Gonçalves Mendes em face da r. decisão (ID 128902686 dos autos de referência) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Wesley Paulino da Silva em desfavor do Agravante, acolheu em parte a impugnação para manter a constrição de quantia depositada em caderneta de poupança, pois entendeu não incidir a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15, autorizando apenas o levantamento, pelo Recorrente, de valores com nítida natureza salarial. Nas razões do Agravo (ID 37438882), ao tempo em que pleiteia a manutenção do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi reconhecida no juízo a quo, alega, em resumo, que os valores bloqueados, além de depositados em conta poupança, são decorrentes de auxílio emergencial, o que impede a constrição, nos termos do artigo 833, IV, do CPC/15. Em relação ao importe de R$ 3.883,52 (três mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), cuja impenhorabilidade foi reconhecida por se tratar de salário, pugna pela transferência de valores para conta poupança por ele indicada Requer antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores de auxílio emergencial depositados em conta poupança. Sem preparo, pois concedido ao Réu o benefício da gratuidade de justiça na sentença proferida na ação de conhecimento (ID 92914572 na origem). É o breve relatório. Decido. De início, determino seja retificada a autuação, pois a parte recorrente é Jurandir Gonçalves Mendes (Executado) e Wesley Paulino da Silva (Exequente) o recorrido. Admito o agravo. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Compulsando o caderno processual, verifica-se que, do bloqueio inicial da quantia de R$ 7.038,44 (sete mil, trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos – IDs 123998859 e 123998877 nos autos de referência), foi mantida a penhora do montante de R$ 3.154,92 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), devido à exclusão de valores que comprovadamente detinham natureza salarial (ID 128902686 na origem). O Executado juntou extratos bancários (IDs 125208125/125208128 na origem) que demonstram haver considerável movimentação nessa conta, com débitos, pagamento de boleto, recebimento de salário e movimentação de pix, a extrair atividade similar à de uma conta corrente, circunstância que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC/15. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no artigo 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 - grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 - grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência da parte devedora. Conquanto o Agravante demonstre que na conta bancária “Caixa Tem” haveria crédito de auxílio emergencial no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais - ID 37438884 destes autos e ID 125208125 na origem), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois o d. Juízo de origem, de forma prudente, sujeitou à preclusão da r. decisão agravada a liberação de valores ao credor, o que impede prejuízo ao Executado antes do julgamento do presente recurso. E, no que tange ao pedido de transferência de valores, o Agravante poderá requerê-lo ao Juízo a quo depois de estar preclusa a decisão de ID 128902686 dos autos de referência, que desbloqueou tais importâncias, de natureza salarial. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator